Tribunal: TJSP
Processo: 0003625-70.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. SENTENCIADO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. Ausência das hipóteses do art. 117 da L.E.P.. Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. SENTENCIADO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. Ausência das hipóteses do art. 117 da L.E.P.. Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado. Documento que não constitui, à toda evidência, instrução ou ordem para a soltura indiscriminada.. "Conclamação" exarada em sede liminar e incidental na ADPF no 347 que não foi referendada pelo Plenário do E. STF, a corroborar tal conclusão. Decisão da origem que cumpriu a citada Recomendação, ao analisar o pedido deduzido na origem à luz das circunstâncias do caso concreto e concluir, ao final, pela necessidade da manutenção da prisão do sentenciado, que cumpre pena considerável (superior a 15 anos) em regime fechado e que não comprovou risco agravado à sua integridade física, a ensejar a relativização da coisa julgada (sentença que fixou o regime em curso) e da necessidade de resguardo à ordem pública. Alegação genérica da situação dos estabelecimentos prisionais e possibilidade de contágio do reeducando não alteram tal conclusão. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003625-70.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante WILLIAM SADY MOURA DE OLIVEIRA PEREIRA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003625-70.2020.8.26.0154 -Voto no 008362
2
VOTO:
008362
AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0003625-70.2020.8.26.0154
AGRAVANTE:
WILLIAM SADY MOURA DE OLIVEIRA PEREIRA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DEECRIM UR8
(execução no 0000790-53.2016.8.26.0509)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR.
CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. SENTENCIADO EM
REGIME
FECHADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Ausência
das
hipóteses do art. 117 da L.E.P.. Recomendação CNJ no 62/2020
que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem,
de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada
caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no
contexto excepcional atualmente vivenciado. Documento que
não constitui, à toda evidência, instrução ou ordem para a
soltura indiscriminada.. “Conclamação” exarada em sede
liminar e incidental na ADPF no 347 que não foi referendada
pelo Plenário do E. STF, a corroborar tal conclusão. Decisão da
origem que cumpriu a citada Recomendação, ao analisar o
pedido deduzido na origem à luz das circunstâncias do caso
concreto e concluir, ao final, pela necessidade da manutenção
da prisão do sentenciado, que cumpre pena considerável
(superior a 15 anos) em regime fechado e que não comprovou
risco agravado à sua integridade física, a ensejar a relativização
da coisa julgada (sentença que fixou o regime em curso) e da
necessidade de resguardo à ordem pública. Alegação genérica
da situação dos estabelecimentos prisionais e possibilidade de
contágio do reeducando não alteram tal conclusão. Agravo
desprovido.

Cuida-se de agravo em execução penal,
com pedido de liminar, interposto por WILLIAM SADY MOURA OLIVEIRA
contra a respeitável decisão que indeferiu o seu pedido de concessão de prisão
domiciliar ou progressão de regime, sob o fundamento de que ele não
preencheu os requisitos necessários para tanto (fls. 31/32).
Busca a concessão da progressão ao
regime aberto ou da concessão da prisão albergue domiciliar, alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003625-70.2020.8.26.0154 -Voto no 008362
3
síntese, que faz jus à benesse, em sendo acometido de tuberculose e que a
superlotação e ambiente insalubre do cárcere colocam sua saúde em risco,
situação que se amolda à na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça, já que se encontra no grupo de risco (fls. 1/9).
O recurso foi regularmente processado e
contraminutado (fls. 39/42), contando os autos ainda com decisão mantenedora
em sede de juízo de retratação (fl. 43) e parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, que opinou pelo XXXXX do recurso (fls. xx/xx).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o sentenciado
cumpre pena total de 35 (trinta e cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de
reclusão, pela prática de múltiplos roubos majorados, com TCP previsto para
06.04.2051 (fls. 10/14).
Pois bem.
A ampla disseminação do vírus SARS-
CoV2, correntemente chamado de novo coronavírus, transmissor da doença
denominada COVID-19, originada em meados de dezembro de 2019, ao que se
sabe, na cidade de Wuhan (China), levou a Organização Mundial da Saúde (OMS)
a declarar Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, em 30
de janeiro de 2020. Semanas depois, em 11 de março de 2020, diante da
transmissão sustentada do agente patogênico pelos continentes, seguiu-se
declaração pública de situação de pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003625-70.2020.8.26.0154 -Voto no 008362
4
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do
Brasil, considerando, sobretudo, “que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública”, editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de 2020, para, declarando
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), estabelecer
diretrizes para o enfrentamento da questão.
Sensível
a
esse
cenário
grave
e
excepcional, que tem como origem um vírus de atributos ainda não totalmente
catalogados pelos cientistas, o Poder Judiciário logo adotou as medidas ao seu
alcance para a contenção da doença.
Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia
seguinte à declaração da situação de pandemia expedida pela OMS, adotou uma
série de providências de ordem institucional, voltadas à proteção de seus
públicos interno e externo, sem solução de continuidade à atividade
jurisdicional. Nesse âmbito, destacam-se os Provimentos do Conselho Superior
da Magistratura (CSM) no 2545, de 16.03.2020, e no 2550, de 23.03.2020, que
estabeleceram regimes diferenciados de trabalho e garantiram o caráter
ininterrupto da prestação jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, que, dentre
outras resoluções, e no que concerne ao objeto do presente agravo,
recomendou, em seu artigo 5o, que magistrados com competência sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003625-70.2020.8.26.0154 -Voto no 008362
5
execução penal considerassem medidas voltadas à redução de riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.
Conforme
disposto
no
próprio
documento, o CNJ, no uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B, §
4o, I, II e III), expediu recomendação sem conteúdo jurisdicional ou
vinculante - voltada à reavaliação de prisões à luz do contexto da pandemia de
COVID-19, sejam as impostas em caráter provisório, sejam as decorrentes de
condenação transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância
de medidas de prevenção da disseminação do vírus, tal recomendação, a toda
evidência, não deve ser entendida como uma ordem de soltura imediata e
indiscriminada. Trata-se, ao revés, do estabelecimento de um norte, destinado
às autoridades jurisdicionais, para que reavaliem, de acordo com elementos de
cada caso concreto, de forma refletida e ponderada, a efetiva necessidade da
manutenção de pessoas no cárcere.
Entendimento
em
sentido
diverso
caracterizaria inegável deturpação dos louváveis propósitos que ensejaram a
Recomendação e, via de consequência, ao Estado Democrático de Direito. Afinal,
não é demais recordar que há um arcabouço legal vigente e que deve continuar
a ser aplicado e respeitado, independentemente da existência de um quadro de
emergência sanitária, até porque, conforme salientado acima, autoridades de
diferentes Poderes da República, em todos os entes da Federação, estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003625-70.2020.8.26.0154 -Voto no 008362
6
empenhados em resguardar a população, tanto dentro como fora do cárcere, e
não apenas no concernente à saúde, mas também no tocante a outros direitos e
garantias constitucionalmente previstos, inclusive a segurança pública, que não
comportam relativização para além daquela naturalmente decorrente do juízo
de proporcionalidade.
Foi justamente essa, ao que se infere, a
premissa adotada pelo Plenário do E. STF em 18.03.2020, ao negar referendo à
r. decisão cautelar incidental proferida pelo Eminente Ministro Relator na ADPF
no 347, em 17.03.2020, que “conclamava” Magistrados o que poderia ser
entendido sob um viés de determinação ou ordem a analisar, em caráter de
urgência, a adoção de medidas voltadas ao desencarceramento, sobrepujando o
teor da Recomendação expedida na véspera.
No caso concreto, o agravo não comporta
provimento.
Primeiro, porque o artigo 117 da LEP é
aplicável a sentenciados que estejam em cumprimento de pena no regime
aberto, o que não é o caso do agravante, que, cumpre pena em regime fechado
com possibilidade de progressão ao intermediário apenas aos 29.04.2010 (fl.
13). Ausente, pois, requisito objetivo até para a progressão ao regime
intermediário. Segundo, porque, embora em casos de extrema excepcionalidade
seja possível a concessão do benefício a sentenciados que cumpram a pena em
regimes diversos do aberto, não é o caso presente, já que, apesar do alegado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003625-70.2020.8.26.0154 -Voto no 008362
7
não juntou o agravante aos autos qualquer elemento que demonstre a
imprescindibilidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional,
nem mesmo que não esteja sendo a ele prestado o atendimento médico
adequado pela unidade prisional, informação essencial para se verificar a real
necessidade da concessão do benefício pleiteado.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE ENFERMIDADE.
QUADRO
CLÍNICO
ESTÁVEL.
POSSIBILIDADE
DE
ACOMPANHAMENTO
PELA
UNIDADE
DE
SAÚDE
DO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 2. Consolidou-se nesta Corte
Superior de Justiça entendimento no sentido de que, não
comprovada a extrema debilidade do recluso ou a gravidade da
doença e asseguradas todas as garantias para que o reeducando
tenha atendidas suas necessidades de saúde no estabelecimento
prisional, inviável sua colocação em prisão domiciliar. 3. In casu,
não houve nos autos demonstração dos requisitos legais para
concessão da benesse, quais sejam, a gravidade da doença e a
impossibilidade de tratamento na unidade de saúde do presídio.
4. Inexistente, assim, constrangimento ilegal, a justificar a
concessão da ordem de ofício” (STJ HC 312423/SP, Rel Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/10/2015, DJe
26/10/2015). (grifo meu)
Ao revés, há nos autos traslado de
relatório médico a dar conta de que o reeducando, a contar 32 anos de idade, foi
recebido no setor médico em abril/2020 com tosse e dores pelo corpo, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003625-70.2020.8.26.0154 -Voto no 008362
8
embora sem febre, foi colocado em isolamento preventivo por 14 dias, sem
sintomas outros e liberado para o convívio. Em junho último, foi diagnosticado
com tuberculose, tendo sido iniciado tratamento imediato a resultar n controle
da doença, apresentando o reeducando baciloscopia de controle negativa no
mês seguinte e estando em bom estado de saúde, sem queixas (fl. 27).
Em síntese, à míngua de indicação
concreta de que o sentenciado (que cumpre pena em regime fechado por
múltiplos roubos majorados, delitos a envolverem violência ou ameaça à pessoa,
com termo final previsto para 06.04.2051), ou qualquer outro indivíduo recluso
no mesmo estabelecimento prisional, apresente sintomas compatíveis com a
COVID-19; inexistindo, igualmente, comprovação de que no local em que se
encontra recolhido não receberá assistência de saúde, se necessária for, e
menos ainda de que estará mais bem resguardado em sua saúde se em
isolamento social em seu domicílio do que onde se encontra recolhido, ou
qualquer outra evidência de que a manutenção da prisão do paciente implique
em risco agravado à sua integridade física, a ponto de justificar a relativização
de relevantes valores afetos à sociedade em geral, correta a conclusão exarada
na origem, que deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora